Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que admitiu em parte a impetração e, na extensão, denegou a ordem, sob alegação de omissão quanto à nulidade da audiência de justificação realizada no mesmo dia da intimação, com nomeação de defensor público ad hoc.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada nulidade da audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação, destacando que a matéria não foi submetida ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em segunda instância.
4. A jurisprudência veda a análise de questões não debatidas na instância inferior, mesmo que de ordem pública.
5. Não há demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP.
6. A audiência de justificação não possui caráter instrutório, sendo destinada apenas à análise de medidas protetivas.
7. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nessa via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prévia submissão da matéria ao juízo de origem impede sua análise em habeas corpus. 2. A audiência de justificação não possui caráter instrutório. 3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPP, arts. 185, §§3o e 5o, 563, 619.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1927752, 0737209-53.2024.8.07.0000; Acórdão 1977583, 0753370-41.2024.8.07.0000.